Tribunal: TJSP
Processo: 2129534-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Cerceamento de defesa inocorrente - Afirmação da utilização de pessoas jurídicas mantidas pelos executados para a consecução de manobras fraudulentas e tendentes à ocultação de patrimônio - Desconsideração inversa requerida – Exame da prova - Demonstração da concretização de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Cerceamento de defesa inocorrente - Afirmação da utilização de pessoas jurídicas mantidas pelos executados para a consecução de manobras fraudulentas e tendentes à ocultação de patrimônio - Desconsideração inversa requerida – Exame da prova - Demonstração da concretização de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial – Decisão mantida – Recurso desprovido.